Tribunal: TJMT
Processo: 0000950-17.2020.8.11.0037
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000950-17.2020.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Arrendamento Rural, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JULINERE GOULART BENTOS - CPF: 851.741.491-87 (EMBARGANTE), JANAINA MARIA TOMADON ROMAGNOLI - CPF: 928.966.269-72 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (EMBARGADO), WALDEMAR DECCACHE - CPF: 378.038.167-20 (ADVOGADO), JOSE LUIZ CARBALLO MENEZES - CPF: 059.317.956-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), MARISTELA CLARO ALLAGE - CPF: 673.545.489-87 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (REPRESENTANTE), CESAR JORGE SECHI - CPF: 325.541.250-15 (TERCEIRO INTERESSADO), DOVALINO SECHI - CPF: 063.711.590-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0000950-17.2020.8.11.0037

EMBARGANTE: JULINERE GOULART BENTOS

EMBARGADO: BANCO SISTEMA S.A

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de recurso de apelação interposto por
JULINERE GOULART BENTOS
e
manutenção
de sentença proferida em autos de Embargos de Terceiro n. 0000950-17.2020.8.11.0037, código 239938, da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, ajuizada contra
BANCO SISTEMA S.A,
que se julgou “
procedentes os embargos de terceiro
”, com determinação de “
cancelamento do ato constritivo incidente sobre o patrimônio da embargante, especificamente os grãos de soja - safra 2019/2020 - plantada no imóvel denominado Fazenda Atlântica (atuais matrículas 1.831 e 1.832 do Cartório de Registro de Imóveis de Novo São Joaquim/MT), de propriedade da embargante (Processo nº 000018-69.1996.811.0037 - 2ª Vara Cível de Primavera do Leste – MT)
”, bem como “
a manutenção da posse definitiva dos bens em favor da embargante, nos moldes do artigo 681 do Código de Processo Civil
”, condenando a parte autora/embargante nas custas, despesas e honorários.

O embargante afirma que “
invocou a violação ao rol do artigo 167, da Lei 6.015/73, eis que não á atribuição do Registro de Imóveis proceder a averbação ou o registro do contrato de arrendamento na matrícula imobiliária, tese que não foi apreciada pelo r. acórdão”.

Declara que “
invocou a aplicação do artigo 127, da Lei 6.015/73, explicitando que o sobredito contrato foi objeto de registro em Títulos e Documentos
”.

Entende que deve constar no “
acórdão o registro da Cédula de Produto Rural por si emitida na época (documento fl. 69-75 dos autos, id. 53025874), na qual deu em penhor os grãos cultivados na área arrendada, que também foi registrada no Cartório de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de Novo São Joaquim
”.

Em suma, Prequestiona e requer o acolhimento dos embargos (id. 150242155).

Em resposta, pede-se a rejeição dos embargos (id. 151541156).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de recurso de apelação interposto por
JULINERE GOULART BENTOS
e
manutenção
de sentença proferida em autos de Embargos de Terceiro n. 0000950-17.2020.8.11.0037, código 239938, da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, ajuizada contra
BANCO SISTEMA S.A,
que se julgou “
procedentes os embargos de terceiro
”, com determinação de “
cancelamento do ato constritivo incidente sobre o patrimônio da embargante, especificamente os grãos de soja - safra 2019/2020 - plantada no imóvel denominado Fazenda Atlântica (atuais matrículas 1.831 e 1.832 do Cartório de Registro de Imóveis de Novo São Joaquim/MT), de propriedade da embargante (Processo nº 000018-69.1996.811.0037 - 2ª Vara Cível de Primavera do Leste – MT)
”, bem como “
a manutenção da posse definitiva dos bens em favor da embargante, nos moldes do artigo 681 do Código de Processo Civil
”, condenando a parte autora/embargante nas custas, despesas e honorários.

A pretensão da parte embargante não convence, pois no acórdão embargado o entendimento foi claro no sentido de ausência de publicidade de qualquer relação envolvendo os terceiros.

Ademais, o apontamento dos documentos de fls. 69/75 é impertinente, pois não se trata de registro de documento em matrícula, mas de mero reconhecimento de firma em cartório. Certamente que a matrícula estava livre, e isto foi o decidido.

Eis o voto:

“[...] A pretensão inicial foi acolhida, de modo que a controvérsia é quanto a quem incumbe o pagamento dos honorários.

Na sentença, fundamentou-se que, “No julgamento do REsp nº 1.452.840/SP, o Superior Tribunal de Justiça firmou tese: ‘Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais’”.

Por isso, condenou a parte embargante/apelante nas custas e honorários.

A parte embargante/apelante demonstrou nos autos que sua posse adveio de contrato de arrendamento em forma de comodato, de 2015 a 2030, sendo que teve constrito, em 2020, seus grãos de soja em favor do banco apelado e, na oportunidade, funcionário do apelante já informou a todos os presentes que a soja era de terceiro, o ora autor.

Assim, a penhora não recaiu sobre a família Sechi, devedora, e sim contra o terceiro embargante.

O oficial de justiça certificou que, “Quanto à safra 2019/2020 possui ônus ou não, indagamos o gerente, senhor Marcelo, e esse alegou que tal área é arrendada à pessoa por nome de Julinéia, mas não apresentou qualquer contrato de arrendamento. Já o autor nos apresentou as matrículas” (id. 140681239).

Na oportunidade, estava presente “o representante da parte autora, senhor Orlando Ribeiro Ferraz”.

Ajuizada a presente demanda, o banco/apelado não se opôs ao pleito, aduzindo que, pelo princípio da aparência, prosseguiu com a pretensão da penhora dos grãos, já que o contrato não estava averbado na matrícula dos devedores, pedindo sua isenção da sucumbência, com condenação da parte embargante (id. 140681268).

E assim fez o juízo de primeiro grau.

Em que pese a parte embargante dizer que não pode a ela ser atribuído o ônus da sucumbência por não ser possível registrar na matrícula o contrato de arrendamento, também não vejo hipótese de se incumbir ao banco tal ônus, já que foi diligente em aferir a matrícula do imóvel, que estava livre.

No julgado do feito 1.452.840/SP, fica claro o entendimento de que, sendo aferido o registro do imóvel (matrícula) e estando com restrição a outrem, aí será ao banco o dever de pagamento das custas, o que não ocorreu nos autos.

Ademais, mesmo que preposto da parte apelante tenha informado que o imóvel estava arrendado a terceiro no momento da penhora, o oficial de justiça continuou com a diligência diante da ausência de provas do alegado, já que, no ato, o gerente “não apresentou qualquer contrato de arrendamento”.

Certamente que, em não sendo verdadeira a alegação e se suspendendo o ato a se aferir se realmente era arrendado ou não, eventual terceiro malfeitor colheria o que plantado para, em novo cumprimento da medida, a penhora ser frustrada.

Assim, não verifico dos autos publicidade suficiente do contrato de arrendamento a imputar dolo ao banco pela ocorrência da penhora.

Creio que eventual culpa pode ser atribuída aos devedores, que nada informaram ao banco quando do pleito da penhora, mas ao próprio banco não vejo má-fé na continuidade da diligência.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. ARRENDAMENTO MERCANTIL. AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. 1. Conforme tese consolidada no Superior Tribunal de Justiça, "nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro" ( REsp 1452840/SP , julgado em 14/09/2016). 2. Hipótese sub judice corresponde àquela disciplinada na parte final, qual seja, de que a sucumbência será do embargado se insistir na manutenção da constrição após ter tido ciência inequívoca da transmissão legítima do bem. RECURSO IMPROVIDO.” (Apelação Cível Nº 70079205472, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Judith dos Santos Mottecy, Julgado em 25/10/2018).

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO. LEVANTAMENTO DA PENHORA QUE RECAIU SOBRE IMÓVEL OBJETO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA NÃO LEVADO À REGISTRO. SUCUMBÊNCIA. PRETENSÃO RESISTIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 303 DO STJ AO CASO CONCRETO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. 1. Nos termos da Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça, em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios. 2. No caso concreto, houve resistência a pretensão dos embargantes, na medida em que o Estado do Rio Grande do Sul apresentou contestação aos embargos, com requerimento expresso de improcedência dos embargos, a fim de ser mantida hígida a restrição judicial. 3. A parte embargada deve arcar com os ônus da sucumbência, pois mesmo após tomar conhecimento da transferência do bem, insistiu em manter a penhora sobre o imóvel cujo domínio foi transmitido a terceiro. 4. Quando houver pretensão resistida, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes, conforme estabelece o princípio da causalidade. 5. A verba honorária é devida ao procurador da parte vencedora na demanda, e constitui impositivo legal que integra os consectários da condenação, previstos no regime da sucumbência instituído no caput do artigo 85 do CPC. 6. Honorários recursais fixados nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-RS - AC: 70082754987 RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Data de Julgamento: 02/10/2019, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 12/11/2019).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para 12%.

É como voto.”

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2º, 3º e 4º do CPC:

“[...] § 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4º Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022